Tribunal: TJDFT
Processo: 0769363-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0769363-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CAIO CESAR CLIMACO VIEIRA RECORRIDO: BRASIL IMAGEM PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA, CARLOS FRANCISCO AMORIM DE CARVALHO DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 65061620), intime-se o embargado para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito